Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024728-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA VIEIRA SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 103 DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA LUCIA VIEIRA SANTOS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 188, da sistemática da repercussão geral (AI 759.421). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031